Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTADA NÃO COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DOS ALIMENTANTES. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 1.1. Caberá ao Magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Sendo a causa de pedir vinculada ao desemprego da genitora, a qual se reinseriu no mercado de trabalho no curso da demanda, incabível a alteração dos alimentos anteriormente estabelecidos.
5. Não se mostra desproporcional a obrigação de matrícula da menor em escola de ensino superior, ainda mais ao se considerar não ter a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar a impossibilidade de manutenção do pagamento das mensalidades escolares.
6. Apelação conhecida e não provida.